Tribunal: TJES
Processo: 0011066-86.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011066-86.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: F. N. D. e outros

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE ÔNIBUS E MOTOCICLETA. ÓBITO DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por filhos menores em face de sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais (pensionamento) decorrentes do óbito do genitor, vítima de acidente de trânsito envolvendo a motocicleta que conduzia e ônibus de propriedade da empresa apelada, concessionária de serviço público. Os apelantes imputam a culpa pelo evento ao condutor do coletivo, enquanto a sentença reconhecera a culpa exclusiva da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil da concessionária de transporte público pelo acidente que vitimou o genitor dos apelantes, especificamente se restou configurada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, nos termos do §6º do art. 37 da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa, mas exigindo a demonstração do dano e do nexo causal.

4)
A responsabilidade objetiva admite a supressão mediante a comprovação de excludentes do nexo causal, como o caso fortuito, a força maior ou, na hipótese, a culpa exclusiva da vítima.

5)
A empresa de transporte logrou êxito em comprovar, mediante conjunto fático-probatório robusto, a culpa exclusiva da vítima pelo sinistro, afastando o nexo de causalidade.

6)
Provas técnicas (relatório do tacógrafo, croqui e fotografias) demonstram que o ônibus trafegava em baixíssima velocidade (17 km/h) e já se encontrava em manobra regular dentro da rotatória no momento da colisão.

7)
O condutor da motocicleta violou a regra de preferência de passagem disposta na alínea 'b' do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que privilegia o veículo que já circula pela rotatória.

8)
A colisão ocorreu na parte lateral traseira do ônibus, fora do campo de visão primário do motorista, o que é corroborado pelos depoimentos do condutor e do cobrador, afastando a tese de manobra imprudente ou súbita.

9)
A alegação de que a lotação do ônibus obstruiu a visão do motorista configura mera ilação, desprovida de suporte probatório.

10)
O depoimento da testemunha ocular, que sugere dinâmica de "esmagamento", perde força probante quando confrontado com o laudo cadavérico, o qual descarta "esmagamento" e atesta a morte por "ação contundente", harmonizando-se com a prova técnica da colisão lateral.

11)
Comprovada a ruptura do nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, que assumiu o risco ao tentar ultrapassar veículo de grande porte pela esquerda durante manobra em rotatória, mostra-se afastado o dever de indenizar.

12)
A improcedência do pedido principal prejudica a análise das demais matérias, incluindo as relativas à lide secundária envolvendo a seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, embora objetiva (CF, §6º do art. 37), é afastada se comprovada a culpa exclusiva da vítima, excludente que rompe o nexo de causalidade.

2. Em rotatórias, a preferência de passagem pertence ao veículo que por ela já estiver circulando (CTB, alínea 'b' do inciso III do art. 29).

3. A violação da preferência de passagem em rotatória pelo condutor de motocicleta, ao tentar ultrapassar ônibus pela esquerda que já realizava a manobra, caracteriza culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

4. A prova técnica (laudo cadavérico, tacógrafo, croqui) que apresenta conclusão científica sobre a dinâmica do acidente prepondera sobre a prova testemunhal quando esta se baseia em impressões subjetivas que contradizem os achados periciais.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, §6º do art. 37. Código de Trânsito Brasileiro, alínea 'b' do inciso III do art. 29. Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP; Apelação Cível 1001755- 04.2020.8.26.0564. TJSC, Apelação n. 0300419-84.2018.8.24.0029.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adota o Relatório já exarado.

Cinge-se a controvérsia à aferição da responsabilidade civil pelo evento danoso (óbito do genitor dos apelantes) ocorrido em 24 de outubro de 2013, na rotatória conhecida como "Trevo" entre os bairros Centro e Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim.

Não obstante o esforço da tese recursal em reabrir a discussão sobre a valoração probatória, exsurge reconhecer o acerto da r. sentença objurgada que, após detida análise do conjunto fático-probatório, concluíra de forma fundamentada, pela ausência do nexo de causalidade.

De plano, deve ser apreciada a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, prevista no §6º do art. 37 da Constituição Federal.

A responsabilidade civil, nesses casos, prescinde da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Todavia, a responsabilidade objetiva não é integral.

Admite-se a elisão mediante a comprovação de excludentes do nexo causal, quais sejam, o caso fortuito, a força maior
ou, como na hipótese, a culpa exclusiva da vítima.

No caso, o acurado exame revela que a
Viação Flecha Branca Ltda
logrou êxito em comprovar, de forma preponderante, que o sinistro fora deflagrado por conduta imprudente do condutor da motocicleta, genitor dos apelantes.

A tese recursal de que o motorista do coletivo estaria com a visão obstruída pela "lotação esgotada" não ultrapassa o campo da mera ilação.

Não há qualquer elemento probatório que sustente que a lotação do veículo fora a causa determinante do acidente.

Ao revés, os depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, indicam o oposto.

O condutor do ônibus,
Josael Assis de Melo
, ouvido como informante (fls. 293/294), narrou que, ao chegar ao trevo, parou o veículo, deu preferência aos demais, sinalizou ("dando seta") e, ao ingressar na rotatória, ouviu "um barulho vindo da parte traseira do ônibus".

A versão é integralmente corroborada pelo cobrador,

Ozeas Cardoso Ferreira
(fls. 295/296), que afirmara ter ouvido o barulho "na parte de trás" e que o ônibus, no momento do impacto, "já estava dentro do trevo, quase saindo deste".

O fato de o condutor ter "ouvido" o impacto, longe de configurar imperícia, reforça a tese defensiva de que a colisão se deu na lateral traseira do veículo, fora do campo de visão primário do motorista, que realizava manobra regular.

Essa dinâmica é robustecida por duas provas técnicas incontestes.

Primeiro, o relatório do tacógrafo (fls. 130) indica que, no momento do acidente, o ônibus trafegava à baixíssima velocidade de 17 km/h (dezessete quilômetros por hora).

Tal velocidade é absolutamente compatível com a manobra de conversão em rotatória e infirma qualquer alegação de manobra "súbita" ou "violenta" por parte do coletivo.

Segundo, o croqui (fls. 131) e as fotografias (fls. 132) ilustram que o impacto ocorrera quando o ônibus já se encontrava dentro da rotatória.

Conforme dispõe a alínea '
b
' do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro, em rotatórias, a preferência de passagem é do veículo que por ela já estiver circulando.

À evidência, a vítima fatal, ao tentar ultrapassar pela esquerda veículo de grande porte que já se encontrava em manobra de conversão dentro da rotatória, violou as normas elementares de circulação e conduta, assumindo o risco e sendo a causa primária e adequada do acidente.

Impende, por fim, analisar o argumento central da apelação: o suposto erro na valoração do depoimento da testemunha ocular Marco Antonio Braz de Azevedo (fls. 291/292).

Os recorrentes se apegam ao trecho em que a testemunha relata ter visto o ônibus "imprensar" a motocicleta e, em seguida, "arrancar" e continuar andando.

Neste ponto, a sentença é tecnicamente irretocável.

O magistrado
a quo
, que colheu diretamente a prova oral, fora percuciente ao justapor a
impressão
subjetiva da testemunha com a
prova técnica
objetiva.

Conforme consignado na sentença (fls. 379), o laudo cadavérico (fls. 332) fora conclusivo ao apontar que a
causa mortis
decorreu de "ação contundente",
sem
qualquer indicação de "esmagamento".

Observa-se que, se o ônibus tivesse "arrancado" e passado por cima da vítima, como sugeriu a testemunha, a lesão esperada seria de esmagamento, o que fora categoricamente descartado pelo laudo pericial.

Essa flagrante contradição entre a prova científica e a impressão da testemunha sobre a consequência do acidente retira a força probante da narrativa testemunhal quanto à causa.

Ademais disso, a própria testemunha, em depoimento, corrobora a dinâmica da culpa da vítima, ao afirmar "
que pelo que viu a moto seguia a esquerda do ônibus fazendo ambos o retorno
".

Destarte, não se verifica qualquer erro de julgamento.

Na mesma linha, o entendimento da douta Procuradoria de Justiça Cível, que bem apreciara a questão:

[...] O art. 373, I, do Código de Processo Civil determina que cabe à parte autora o ônus de provar os fatos que constituem o fundamento do seu direito, ou seja, deve fornecer provas suficientes que sustentem suas alegações. Caso essa demonstração não seja satisfatória, a pretensão não pode ser acolhida.

Infere-se que os documentos e depoimentos contidos nos autos trazem versões divergentes dos fatos, não tendo restado elucidada a real dinâmica do acidente automobilístico no decorrer da marcha processual.

Ademais, tem-se que o inquérito policial instaurado para investigar o ocorrido conclui no sentido do acidente ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

Assim, embora seja incontroverso que o falecimento do genitor dos Apelantes tenha se dado em decorrência do acidente, não foi possível afirmar, de forma inequívoca, que houve conduta do preposto da 1ª Apelada capaz de ter contribuído para a ocorrência do mesmo, não encontrando-se provado, portanto, o direito alegado pelos Recorrentes.

Neste sentido encontra-se o posicionamento da jurisprudência pátria, vejamos:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. INDEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PREPOSTO DAS RÉS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1.
A negativa formulada pelas demandadas em suas defesas, fez com que sobre o autor recaísse o ônus da demonstração do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), que dele não se desincumbiu. Não havendo suficiente demonstração de que o preposto das rés causou o acidente, impossível se apresenta o acolhimento do pleito indenizatório.
2. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, considerando o resultado deste julgamento, daí advém a elevação da verba honorária de responsabilidade do autor, fixando-a em 15% sobre a mesma base de cálculo adotada pela sentença (valor da causa), prevalecendo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade judicial. (TJSP; Apelação Cível 1001755- 04.2020.8.26.0564; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/09/2023; Data de Registro: 06/09/2023)

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA DINÂMICA DO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, DA CULPA DO MOTORISTA DO MUNICÍPIO DE IMARUÍ.
REGISTRO FOTOGRÁFICO NADA ELUCIDATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE TRÂNSITO INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL.
AUTOR QUE NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART. 373, I, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. A inexistência de prova concreta ou argumentos suficientes para formar o convencimento do julgador, acarretam a improcedência do pedido, pois, de acordo com o disposto no inciso I do art. 373 do CPC, cabe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. (TJSC, Apelação n. 0300419-84.2018.8.24.0029, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 22-04-2021). [...]

Desta feita, desnecessárias maiores digressões acerca da questão em epígrafe, temos por acertado o reconhecimento da improcedência do pedido decretado na r. sentença, devendo ser mantida incólume. (Id. 10171236)

Logo, comprovada a excludente de nexo causal (culpa exclusiva da vítima), a manutenção da improcedência dos pedidos indenizatórios é a medida que se impõe.

Por conseguinte, mostram-se prejudicadas as demais matérias aventadas, notadamente as relativas ao regime de liquidação extrajudicial da segunda apelada,
Nobre Seguradora do Brasil S/A
,

cuja apreciação dependeria de eventual condenação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento,
mantendo incólume a r.
s
entença vergastada.

M
ajoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
preservada a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito,
a teor
do
§3º do
art. 98
do CPC, considerando que
o
s
recorrente
s

são
beneficiár
io
s
da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões